Tribunal: TJSP
Processo: 0004158-93.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004158-93.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante ZAQUEU SILVA FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004158-93.2017.8.26.0587 -Voto no 14879
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004158-93.2017.8.26.0587
Comarca: SÃO SEBASTIÃO
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: ZAQUEU SILVA FERRAZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Glaucia Fernandes Paiva
VOTO no 14879
FURTO QUALIFICADO (ESCALADA). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora. Penas bem
dosadas. Regime intermediário intocado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ZAQUEU SILVA FERRAZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Criminal de São Sebastião, que o condenou às penas de 2 anos, 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no piso, em regime semiaberto, com reclamo em
liberdade.
Pleiteia absolvição, por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, afastamento da qualificadora, bases nos mínimos,
modalidade prisional aberta e substituição por restritivas de direitos.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004158-93.2017.8.26.0587 -Voto no 14879
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) a 23 de
outubro de 2017, entre 11h e 11h30min, na Rua Prefeito Mansueto Pieroti, no 1.036,
sobrado dos fundos, Centro, nesta Cidade e Comarca de São Sebastião-SP, ZAQUEU
SILVA FERRAZ, qualificado nos autos, subtraiu para si, em proveito próprio, mediante
escalada e transposição de muro, coisas alheias móveis, consistentes em 1 tornozeleira
de prata, 1 bracelete, 2 brincos de prata, 1 anel de prata, 1 argola de prata, 1 relógio de
pulso, R$ 200,00, todos de propriedade da vítima Lana Wanciela Nascimento da Silva,
avaliados em R$ 1.500,00 e 1 pistola Taurus, calibre 380, no KDU19508, de propriedade
da Prefeitura Municipal de São Sebastião, avaliada em R$ 4.000,00,” (fls. 83/85).
Judicialmente, negou a autoria. Disse que realmente
portava uma pistola de sua propriedade e pretendia cometer algum crime,
mas, ao notar a aproximação de uma viatura policial, desistiu, largou sua
bicicleta e solicitou carona à testemunha Ezequiel, que passava de carro.
Sua versão, contudo, não convence.
Sob o pretório, Lana, Guarda Municipal, narrou ter saído
de casa para buscar seu sobrinho em uma quadra próxima. Ao retornar, foi
informada por alguns vizinhos que um indivíduo havia pulado ao interior de
uma residência contígua à sua. Em seguida, notou o sumiço de sua pistola,
fato que comunicou ao comandante da Guarda Civil Municipal, registrando
a ocorrência. Após análise das câmeras de vigilância da faculdade próxima e
do Centro de Operações Integradas - COI -, foi possível identificar a pessoa
que teria cometido o furto, como sendo a mesma responsável pela invasão
ao imóvel vizinho. Pelas imagens, viu ZAQUEU ingressando em um carro,
seguindo até uma igreja e, posteriormente, rumando ao “Morro do
Vandinho”. Integrantes da Guarda e Polícia Civil chegaram ao Apelante,
cuja bicicleta localizaram. No Distrito Policial, ele confessou o furto. No dia
seguinte, o paradeiro da arma foi noticiado em ligação anônima ao COI.
Indagada, respondeu que o ingresso do Apelante em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004158-93.2017.8.26.0587 -Voto no 14879
4
residência teria se dado pela casa do vizinho, cujo telhado fica na altura da
varanda com portas mantidas abertas. Além da arma, foram também
subtraídos dois relógios, dinheiro, bijuterias e objetos de prata.
Ezequiel confirmou ter dado carona a ZAQUEU - a
quem conhecia de vista do bairro -, que demonstrou comportamento
estranho no trajeto, olhando para atrás, “meio elétrico”, mas nada perguntou.
Deixou-o próximo a uma igreja. Ao desembarcar, ZAQUEU retirou das
vestes uma sacola com uma arma.
Os Guardas Civis Milton e Renato relataram ter
localizado o armamento, após informação apócrifa transmitida ao COI.
ZAQUEU teve a imagem captada por câmeras de
segurança, quando passava pelas imediações dos fatos. Foi visto pulando o
imóvel vizinho ao da vítima, que notou o sumiço dos seus bens horas
depois. Abandonou a própria bicicleta e embarcou no veículo da testemunha
Ezequiel, o que foi por esta confirmado, inclusive, de que estava com arma
de fogo, cuja localização foi anonimamente informada um dia depois de seu
formal indiciamento, tornando indubitável a autoria.
Nesse diapasão, precisos os fundamentos de Origem: “(...)
consoante o relatório de investigações constante das fls. 55/60, cujas imagens são de
melhor visualização nos autos físicos, ressalte-se, é possível inferir que o acusado foi
visto nas imediações do local dos fatos em horário compatível com o momento da prática
delitiva, considerando o depoimento da vítima Lana. Com efeito, o acusado é visualizado
se locomovendo com uma bicicleta na região dos fatos, inclusive na rua da residência da
vítima. Ainda de acordo com o que foi captado pelas câmeras de monitoramento, o réu é
visto abandonando sua bicicleta e embarcando em um veículo de modelo VW/Gol,
posteriormente desembarcando na região do bairro Topolândia. Esta sequência de
eventos foi confirmada pelos depoimentos em juízo da testemunha Ezequiel e da vítima
Lana. Com efeito, Ezequiel relatou em juízo ter visualizado o momento em que o acusado
abandona sua bicicleta nas cercanias da rodoviária e solicita uma carona, adentra o
carro do depoente e segue até o bairro da Topolândia. No momento do desembarque do
acusado, Ezequiel atestou ter visualizado o momento em que Zaqueu retira uma arma de
fogo de suas vestes, envolta em uma sacola plástica” (fls. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004158-93.2017.8.26.0587 -Voto no 14879
5
Contrariamente ao sustentado “(...) Pelas fotos que
acompanham o laudo, é possível verificar que não existe dificuldade excepcional para
adentrar ao imóvel, ou seja, não existe a necessidade de um esforço incomum para
superar o muro de concreto” (fls. 154), a prova oral comprovou, de forma
inabalável, a qualificadora, lembrando-se, ainda, que, se tratando de
circunstância que normalmente não deixa vestígios, o trabalho técnico
(laudo - fls. 46/54) se revelou também importante, para demonstrar que, para
o ingresso na residência a partir da sacada do dormitório da vítima, seria
necessária a escalada do telhado da casa ao lado, com altura de
aproximadamente 2,60 metros de altura.
A este teor, confira-se: “Apelação Criminal - Tentativa de furto
qualificado - Conjunto probatório suficiente para a condenação - Qualificadora da
escalada devidamente comprovada pela prova oral - Alteração da pena e do regime
prisional fixado - Possibilidade - Apelo parcialmente provido. Expeça-se mandado de
prisão”
(TJSP
-
16a
Câmara
de
Direito
Criminal
-
Apelação
no
0088622-80.2015.8.26.0050 - Rel. Des. BORGES PEREIRA - j. 25/10/16 - grifado).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 2 anos, 4
meses de reclusão e 11 dias-multa, com fulcro no mau antecedente (fls.
100/102), o que se afigurou correto.
A despeito da irresignação defensiva, ainda que
ultrapassado o prazo depurador do CP, art. 64, I e a condenação anterior não
prevalecer para fins de reincidência, pode ser considerada sob a rubrica de
maus antecedentes.
Nesse sentido: “Habeas Corpus. Art. 168, § 1o, III, do Código
Penal. Via indevidamente utilizada em substituição a recurso especial. Pena-base acima
do mínimo legal. Fundamentação idônea. Condenações anteriores transitadas em
julgado. Decurso do prazo previsto no art. 64, I, do CP. Configuração de maus
antecedentes. Possibilidade. Writ não conhecido” (STJ, HC no 230210/SP, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 20/03/2014).
Ausentes modificadoras, assim permanentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004158-93.2017.8.26.0587 -Voto no 14879
6
A despeito do montante de pena, correta a determinação
do regime inicial semiaberto, cuja fixação não está automaticamente ligada à
quantidade, mas sim aos critérios previstos no CP, art. 59 c.c. o art. 33, § 3o,
pois a recalcitrância demonstrou, inequivocamente, não ter assimilado a
terapêutica criminal - já definitivamente condenado pelo gravíssimo delito
de tráfico ilícito de drogas -, anotando-se, ainda, registrar outro
procedimento por furto (fls. 100), ainda que sub judice, impossibilitando,
inclusive, o reconhecimento do privilégio (até pelo valor da res),
substituição da privativa por “alternativas”, ou concessão de sursis, uma vez
que não se revelariam socialmente recomendáveis, inexistindo ofensa às
Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica